Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-10.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-10.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, TIAGO LEAL AYRES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVÊNIO FIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. OS REPASSES DEIXARAM DE SER FEITOS EM 2016. AÇÃO AJUIZADA EM 2020. OBRIGAÇÃO DO REPASSE PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AO BANCO QUE CONCEDEU OS EMPRÉSTIMOS. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRECATÓRIO POR SE TRATAR DE DINHEIRO PRIVADO RETIDO POR ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.